Tribunal: TJSP
Processo: 2186825-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE MARCA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CONCEDENDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHA, AUTORIZANDO COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL. PRECLUSÃO NÃO OBSERVADA. POSSIBILIDADE PARA SE EVITAR CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE MARCA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CONCEDENDO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHA, AUTORIZANDO COLHEITA DE DEPOIMENTO PESSOAL. PRECLUSÃO NÃO OBSERVADA. POSSIBILIDADE PARA SE EVITAR CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.